Tribunal: TJSP
Processo: 1001256-70.2022.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE E PROGRESSÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REENQUADRAMENTO. Servidor que ingressou no serviço público sem concurso. Tema 1157 do STF que veda o reenquadramento em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Sentença de improcedência mantida. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE E PROGRESSÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REENQUADRAMENTO. Servidor que ingressou no serviço público sem concurso. Tema 1157 do STF que veda o reenquadramento em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.